Tribunal: TJMT
Processo: 1025924-84.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025924-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS SALOMAO BESSA - CPF: 943.220.311-53 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. TOI DEVIDAMENTE LAVRADO. DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS DA PROVA E PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a validade da cobrança fundada em desvio de energia constatado antes do medidor da unidade consumidora. A embargante alega erro material, omissão e contradição no julgado, além de invocar aplicação indevida da responsabilidade objetiva do consumidor e ausência de prova técnica pericial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há erro material na premissa fática adotada pelo acórdão ao imputar automaticamente ao consumidor o desvio de energia ocorrido antes do medidor; (ii) se o julgado incorreu em omissão quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC e quanto ao cumprimento do procedimento previsto nos arts. 590 e 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (iii) se a ausência de perícia técnica compromete a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (iv) se há contradição no reconhecimento da responsabilidade do consumidor por irregularidade em área externa à sua ingerência.

III. Razões de decidir

Não se verifica erro material, uma vez que a decisão embargada fundamentou-se expressamente na vinculação do ramal de entrada à unidade consumidora, conforme documentação constante nos autos.

A alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova e à ausência de perícia não subsiste, pois o acórdão enfrentou tais temas, reconhecendo a presunção relativa de veracidade do TOI regularmente instruído com elementos técnicos, fotográficos e histórico de consumo.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a legitimidade da cobrança com base em TOI quando há elementos objetivos e documentados que demonstrem a irregularidade e sua relação com a unidade consumidora, ainda que anterior ao medidor.

Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, que se manteve coerente ao reconhecer a responsabilidade do consumidor diante da ausência de impugnação substancial ao conteúdo técnico apresentado pela concessionária.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da causa e modificar entendimento já firmado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A constatação de desvio de energia anterior ao medidor, quando vinculada tecnicamente à unidade consumidora, autoriza a cobrança do débito apurado com base em TOI regularmente instruído, ainda que ausente perícia no medidor. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a presunção relativa de veracidade do TOI, desde que não infirmada por prova robusta produzida pela parte consumidora. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de fundamentos do acórdão embargado, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
laine Antonia Defaveri Ziliotto
, em face de acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara de Direito Privado, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante interpõe os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a existência de
erro material
no acórdão, consubstanciado em
premissa fática equivocada
, qual seja, a de que o desvio de energia ocorrido antes do medidor poderia ser imputado automaticamente ao consumidor.

Aduz que tal entendimento
viola o regime de responsabilização objetiva do fornecedor de serviços previsto no Código de Defesa do Consumidor
, especialmente quanto à
inversão do ônus da prova
, e conflita com precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
, os quais afastam a presunção de responsabilidade do consumidor em casos de irregularidades localizadas em via pública, fora da esfera de sua ingerência.

Defende, ainda, que a decisão colegiada
não enfrentou devidamente a questão da ausência de contraditório e de prova técnica
, bem como
ignorou as exigências procedimentais previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, especialmente os artigos 590 e 591, o que configuraria também
omissão relevante
passível de correção pela via dos embargos de declaração. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com o reconhecimento da premissa equivocada e a consequente reforma do julgado.

A embargada manifestou formulando pela rejeição do embargos (id. 344699380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração interposto tem por objetivo a correção de suposto erro material no v. acórdão anteriormente proferido por esta Egrégia Câmara, o qual negou provimento ao recurso de apelação.

A controvérsia principal gira em torno da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), pelo qual se constatou desvio de energia no
ramal de entrada
, ou seja,
em ponto anterior ao medidor
da unidade consumidora vinculada ao embargante. A decisão colegiada assentou, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que
a regularidade do TOI, aliada às provas documentais e visuais da ocorrência da irregularidade, afasta a necessidade de realização de perícia técnica no medidor
e legitima a cobrança do débito apurado, bem como a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

O embargante sustenta erro material no julgado, porquanto a suposta irregularidade ocorreu fora da esfera de responsabilidade do consumidor, isto é, na via pública,
antes do medidor
, sendo-lhe indevidamente atribuída a autoria da fraude. Aduz, ainda, que tal entendimento violaria o art. 6º, VIII, do CDC, notadamente no que se refere à inversão do ônus da prova.

Entretanto, com a devida vênia,
não há erro material a ser corrigido
. A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada o argumento relativo à localização da irregularidade e à responsabilidade do consumidor, entendendo – com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente em seus arts. 590 e 591, que o desvio de energia no ramal de entrada, ainda que anterior ao medidor,
pode ser imputado ao consumidor quando houver elementos objetivos e documentados que demonstrem a ocorrência da irregularidade e a sua vinculação à unidade consumidora
.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte e de Tribunais pátrios é no sentido de que
a lavratura de TOI regularmente instruído, com registros visuais, histórico de consumo e evidências técnicas, prescinde de perícia no medidor quando a fraude constatada é externa e visível
, como no caso dos autos.

A alegação de que o consumidor não seria responsável por irregularidade localizada em área externa ao imóvel, por si só,
não descaracteriza a infração
, tampouco revela erro material no julgado.

Pelo contrário, a decisão se apoiou na presunção relativa de veracidade do TOI, que não foi ilidida por prova robusta produzida pelo autor. A ausência de impugnação substancial quanto às evidências técnicas apresentadas pela concessionária também foi devidamente registrada na decisão embargada.

No mais, importa assinalar que os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito da causa
,
tampouco constituem sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida com exaustiva fundamentação. O que se verifica na espécie é a tentativa de rediscutir a tese central já analisada e rejeitada pelo acórdão embargado.

Logo,
não se verifica a existência de erro material ou adoção de premissa fática equivocada
, uma vez que o acórdão embargado
não partiu de fato

inexistente
, tampouco incorreu em distorção da realidade processual,
limitando-se a conferir interpretação jurídica divergente daquela sustentada pelo embargante

quanto à responsabilidade por irregularidade constatada em ponto anterior ao medidor e à suficiência do conjunto probatório produzido pela concessionária.

O Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte Estadual são uníssonos em assentar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(
RED

1011061-70.2024.8.11.0015, Rel. Desa.Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 24.09.25 - negrite )

Assim, constata-se que não há omissão, porquanto a questão da intimação foi analisada e resolvida; não há contradição, já que o acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica e coerente; e não há erro material, inexistindo equívoco manifesto na descrição dos fatos ou dados processuais. O que se verifica é o manifesto inconformismo da parte, intento que não encontra guarida na via eleita.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026